Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010104-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 206.974.811-15 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), GEOVANE DOS SANTOS LEITE - CPF: 028.916.071-55 (APELADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – FILHO MAIOR DE IDADE E INCAPAZ – DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DO GENITOR EM ARCAR COM O VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – NECESSIDADE DE ALIMENTOS AO FILHO QUE É PRIVADO DE INDEPENDÊNCIA DE VIDA LIVRE E INCAPAZ DE PROVER SOZINHO SUA SUBSISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
1.590, 1.695 E 1.699, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

O Informativo 601 do STJ, publicado em 10.05.2017, referente ao REsp 1.642.323, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 28.03.2017, estabelece que:
“
É
presumida
a
necessidade
de percepção de
alimentos
do
portador
de doença
mental
incapacitante, devendo ser suprida nos mesmos moldes dos
alimentos
prestados em razão do Poder Familiar, independentemente da maioridade civil do alimentado
.”

O artigo
1.590 do Código Civil estabelece que a disposição relativa à prestação de alimentos aos filhos menores estende-se aos maiores incapazes. O Código Civil também dispõe que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (artigo 1.695) e, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação de exoneração de alimentos se o autor não demonstrar a mudança na sua situação financeira, ou na de quem os recebe (artigo 1.699).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020